Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750492-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDA: MARÍLIA AMORIM REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que deixou de apreciar parte dos pedidos da parte autora, por falta de interesse processual, e, no mérito, julgou procedentes os pedidos para afastar a incidência da cláusula penal e determinar que a taxa de administração deve ser cobrada de modo proporcional ao tempo de permanência no consórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se há interesse processual em relação a parte dos pedidos deduzidos pela parte autora; (iii) se deve incidir a cláusula penal em função da rescisão do contrato; (iv) se a taxa de administração deve ou não ser cobrada somente sobre o tempo de permanência da parte autora no consórcio; e (v) se deve ser mantido o valor da causa como base de cálculo para os honorários de sucumbência e se sua distribuição se deu de modo proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se verificado que ocorreu uma das hipóteses autorizadoras do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, a ausência de decisão saneadora, disposta no art. 357 do CPC, não traduz cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada 4. A forma de devolução dos valores pagos e o índice de correção monetária aplicável já estão previamente estipulados contratualmente e não há comprovação de pretensão resistida em relação a tais pontos, o que revela ausência de interesse processual. 5. No sistema de consórcio, para incidência da cláusula penal, é necessária a efetiva demonstração do prejuízo, como decorrência do que disposto no art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente prova de eventuais danos provocados pela desistência unilateral da parte autora, não é cabível a retenção de valores a título de cláusula penal. 6. A taxa de administração se presta a remunerar o serviço prestado em favor do consorciado. O consorciado desistiu de dar continuidade à sua participação no consórcio. Não há fator que justifique a cobrança da taxa de administração em sua totalidade. 7. A parte sucumbente deve arcar com honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, quantia que melhor reflete o total do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ante a sucumbência recíproca, porém não equivalente, é correta a divisão dos honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 357 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a lide não poderia ter sido julgada antecipadamente, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem as provas que pretendiam produzir, o que teria ensejado cerceamento do direito de defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 10, § 5o da Lei 10.795/2008 (Lei dos Consórcios), e 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que deve ser considerada válida a cláusula penal, independentemente de qualquer comprovação, por entender que, em razão do critério cronológico e da especialidade, a Lei 11.795/2008 deve prevalecer em detrimento da lei consumerista; e c) artigo 489 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 68890029) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 357 do CPC, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos autônomos expostos no aresto resistido, qual seja: “a decisão saneadora somente se revela necessária se não ocorrer nenhuma das hipóteses autorizadoras do julgamento conforme o estado do processo, caracterizado pela extinção do processo, pelo julgamento antecipado da lide ou pelo julgamento antecipado parcial de mérito, à luz dos arts. 354 a 356 do CPC. Na hipótese, como ocorreu uma das hipóteses autorizadoras do julgamento antecipado da lide, verifica-se a desnecessidade de decisão saneadora, não havendo falar, assim, em nulidade” (ID 66225503). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 10, § 5o da Lei 10.795/2008, e 53, § 2o, do CDC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o especial não poderia seguir em relação à ofensa ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Da mesma forma, o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027